Tribunal: TJMT
Processo: 1039595-97.2023.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039595-97.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[KAIQUE NICOLAS TEIXEIRA - CPF: 071.326.311-36 (RECORRENTE), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), BUFFET LEILA MALOUF LTDA - CNPJ: 01.087.130/0001-76 (RECORRIDO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Peço vênia para divergir do e. Relator, a fim de negar provimento ao agravo interno e manter a decisão monocrática por seus próprios fundamentos. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2º VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATURA. RESCISÃO CONTRATUAL POR FORÇA MAIOR DECORRENTE DE TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO GRAVE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE CLÁUSULA PENAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência. O agravante sustenta que a imposição de multa contratual em decorrência da rescisão do contrato de prestação de serviços de formatura é indevida, por configurar hipótese de força maior decorrente de diagnóstico de TDAH e episódio depressivo, que levaram ao afastamento acadêmico e ao trancamento da matrícula no curso de Medicina. Requereu a rescisão contratual sem incidência da cláusula penal de 30% prevista contratualmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante apresentou fundamentação específica suficiente a afastar a preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade; (ii) determinar se o quadro clínico do agravante caracteriza caso de força maior apto a justificar a rescisão contratual sem incidência da cláusula penal prevista no contrato de prestação de serviços de formatura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A insurgência recursal ataca de forma específica e fundamentada os argumentos da decisão monocrática, preenchendo o requisito da dialeticidade e permitindo o conhecimento do agravo interno.

4. A existência de quadro clínico grave, caracterizado por TDAH e episódio depressivo com afastamento formal das atividades acadêmicas e trancamento da matrícula, configura fato superveniente, imprevisível e alheio à vontade do contratante, enquadrando-se como força maior nos termos do art. 393 do Código Civil.

5. A cláusula penal de 30% revela-se desproporcional e incompatível com a boa-fé objetiva, a função social do contrato e os princípios da equidade, especialmente diante da inexistência de prestação de serviço ou demonstração de prejuízo efetivo por parte da contratada.

6. A empresa agravada não comprovou a execução de qualquer serviço relacionado à adesão do autor nem demonstrou ter incorrido em despesas concretas decorrentes do contrato, o que fragiliza a pretensão de retenção de valores.

7. A jurisprudência da Turma Recursal reconhece que, em hipóteses de caso fortuito ou força maior, a multa contratual deve ser afastada por ausência de responsabilidade subjetiva do contratante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de impugnação genérica e a apresentação de fundamentos específicos contra a decisão monocrática satisfazem o requisito da dialeticidade recursal.

2. O agravamento clínico decorrente de transtorno psiquiátrico grave, com afastamento acadêmico comprovado, constitui hipótese de força maior que justifica a rescisão contratual sem aplicação de cláusula penal.

3. A imposição automática de cláusula penal é incabível quando inexistente prestação de serviço ou prova de prejuízo, devendo-se observar os princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e equidade nas relações de consumo.

Dispositivos relevantes citados
:
CC, arts. 393, parágrafo único, 413, 421 e 422; CDC, art. 51, IV; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, Recurso Inominado nº 10049877920218110055, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, Turma Recursal Única, j. 27.06.2022; TJ-RS, Apelação Cível nº 70083006486, Rel. Vicente Barrôco de Vasconcellos, 15ª Câmara Cível, j. 11.12.2019.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de agravo interno interposto pela parte promovente face da decisão monocrática retro, que julgou pelo não provimento do recurso inominado interposto pelo agravante, ratificando integralmente a sentença de improcedência dos pedidos inaugurais.

Irresignado com o teor do
decisum
monocrático, o agravante sustenta, em apertada síntese, que demonstrou, de forma robusta e documentalmente amparada, a superveniência de circunstância imprevisível e irresistível, consubstanciada no diagnóstico de transtorno psiquiátrico (
TDAH
), a configurar hipótese inequívoca de força maior, apta a afastar a incidência da cláusula penal prevista no pacto firmado entre as partes.

Assevera que o afastamento integral das atividades acadêmicas, determinado por prescrição médica, impossibilitou a continuidade dos estudos e, por consequência, inviabilizou a participação nos eventos contratados, sendo, pois, desarrazoada a imputação de penalidade pecuniária por conduta que lhe escapa ao domínio volitivo, em clara afronta aos postulados da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Alega, ademais, que a decisão monocrática deixou de valorar adequ
adamente os elementos de convicção constantes dos autos, violando o disposto
nos arts. 393, 248 e 478 do Código Civil,
bem como no
art. 51 do CDC, ao
manter penalidade tida por desproporcional em contexto excepcional, sem observar o necessário juízo de razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, para que se reconheça a rescisão contratual por motivo de força maior, afastando-se a imposição da multa prevista contratualmente, com o provimento integral do recurso inominado e, por conseguinte, a procedência dos pedidos inaugurais.

As contrarrazões foram apresentadas, sendo invocado o princípio da dialeticidade, sustentando a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, a ensejar o não conhecimento do presente agravo interno por inobservância de pressuposto recursal de admissibilidade. Subsidiariamente, defende a validade e a razoabilidade da cláusula penal pactuada, destacando que sua aplicação decorreu da resilição unilateral do contrato, sem demonstração, a seu ver, de qualquer excludente de responsabilidade.

Por fim, requer a imposição de multa por interposição de recurso manifestamente protelatório, ao argumento de que o agravo interno apenas traduz inconformismo genérico, despido de fundamentação hábil a infirmar a decisão combatida.

É o relatório do essencial, passo a decidir.

Antes de adentrar na análise de mérito, cumpre apreciar a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, suscitada nas contrarrazões pela parte agravada.

Entendo, contudo, que tal arguição não merece prosperar.

Da leitura atenta das razões do presente agravo interno, verifica-se que a insurgência recursal se volta, de maneira clara e direcionada, contra os fundamentos da decisão monocrática proferida, atacando-os de forma específica e fundamentada, tal como exige o princípio da dialeticidade.

Com efeito, não se exige, em sede de agravo interno, a inovação ou produção de novos elementos probatórios, mormente quando o contexto fático permanece inalterado. A dialeticidade, aqui, deve ser compreendida em perspectiva substancial, a partir d
a conjugação entre os fundamentos da decisão impugnada, o conteúdo das razões recursais e a efetiva demonstração do interesse recursal, o que, a meu ver, se verifica de forma suficiente nos autos.

Rejeito,
portanto, a preliminar suscitada e
conheço
do agravo interno, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em atenção ao peticionamento apresentado pela parte agravante (id. 302056379), no qual se requer a transferência do feito para julgamento em sessão por videoconferência, a fim de viabilizar o exercício da prerrogativa da sustentação oral, passo à análise.

O recurso em julgamento trata-se de agravo interno, que, nos termos do art. 49, §2º, do Regimento Interno das Turmas Recursais, não se inclui no rol taxativo de recursos passíveis de sustentação oral.

Ressalte-se que o exercício da prerrogativa da sustentação oral está condicionado à expressa previsão normativa, não se tratando de faculdade irrestrita, mas de direito processual sujeito à regulamentação específica.

Ante o exposto,
indefiro
o pedido de transferência do julgamento para sessão por videoconferência, mantendo o julgamento do agravo interno em sede de sessão virtual. Por oportuno, registro que o indeferimento ora proferido
não acarreta qualquer prejuízo
à parte agravante, uma vez que a presente decisão
é favorável à sua pretensão recursal
.

Passo ao exame do mérito, procedendo a análise minuciosa do contexto fático-probatório, de modo a afastar quaisquer alegações futuras de omissão, equívoco, erro de premissa, obscuridade ou contradição.

A controvérsia central a ser dirimida consiste em verificar se a situação retratada nos autos configura hipótese excepcional à regra, enquadrando-se como caso de força maior, apto a justificar a isenção da cláusula penal prevista no contrato firmado entre as partes, à luz das normas do ordenamento jurídico pátrio, da jurisprudência consolidada e dos elementos documentais que instruem o feito.

Da análise dos autos, extrai-se que o autor, estudante do curso de Medicina da UNIVAG, celebrou com a empresa agravada contrato de prestação de serviços para participação na solenidade de formatura da Turma XIX, prevista para ocorrer em agosto de 2028.

O ajuste contratual previa a adesão ao “Plano IV”, conferindo ao contratante o direito a cinco convites para o jantar dos pais, vinte convites para o baile e cinco convites para o evento “
after
”, pelo valor total de R$ 31.490,00, a ser quitado em 63 parcelas mensais de R$ 499,84, com vencimento inicial em 05.04.2023 e final em 05.07.2028.

Ocorre que, conforme fartamente demonstrado nos autos, o autor vinha, desde janeiro/2023, submetendo-se a acompanhamento psiquiátrico e neuropsicológico especializado, voltado à investigação de queixas cognitivas e comportamentais complexas. Após rigorosa avaliação interdisciplinar, foi confirmado o diagnóstico de Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (
TDAH
), conforme laudo neuropsicológico minuciosamente elaborado.

Iniciou-se, então, tratamento medicamentoso, sem, contudo, alcançar melhora clínica significativa. Ao revés, observou-se progressiva deterioração do quadro geral, com o desenvolvimento de comorbidade depressiva, situação que agravou ainda mais os déficits cognitivos e afetivos, culminando em comprometimento substancial das funções executivas, da memória, da concentração, da capacidade de resolução de problemas e das relações interpessoais.

Diante da piora clínica, o autor foi formalmente afastado das atividades acadêmicas e procedeu ao trancamento de sua matrícula no curso de Medicina, sem qualquer previsão de retorno, consoante se depreende dos documentos médicos e institucionais acostados ao feito.

Em razão dessa situação excepcional, o autor notificou extrajudicialmente a empresa requerida, pleiteando o cancelamento do contrato sem a imposição da multa rescisória, por entender configurada hipótese de caso fortuito ou força maior de natureza médica. Não obtendo resposta, ingressou com a presente demanda judicial.

Pois bem.

Do exame atento do panorama fático delineado nos autos, evidencia-se que a situação vivenciada pelo autor extrapola, com sobras, o campo da mera desistência contratual ou de alegações de conveniência subjetiva. Trata-se, em verdade, de resilição unilateral imposta por circunstância grave, imprevisível e alheia à sua vontade, decorrente de comprometimento severo de sua saúde mental, com reflexos diretos em sua trajetória acadêmica e em sua vida pessoal, atualmente marcada por incerteza quanto à retomada, ou mesmo à conclusão, do curso superior.

Importa destacar que, ainda que o contrato tenha sido firmado em março/2023, à época em que o autor ainda nutria expectativas de manutenção de sua rotina acadêmica, o processo clínico de investigação e acompanhamento já se iniciara dois meses antes, em janeiro do mesmo ano, e revelou-se, no tempo, progressivamente limitante. Após tentativa frustrada de estabilização farmacológica, sobreveio episódio depressivo associado, exigindo suspensão das atividades e suporte terapêutico intensivo.

O atestado psiquiátrico acostado aos autos indica os códigos CID-10 F90 e F32, correspondentes, respectivamente, ao transtorno hipercinético (
TDAH
) e ao episódio depressivo. Essa combinação diagnóstica, segundo a literatura médica especializada, compromete significativamente o funcionamento global do indivíduo, afetando de maneira direta a concentração, a memória, a organização, a autonomia e a capacidade de interação social, o que, evidentemente, torna incompatível a manutenção do autor em atividades acadêmicas de alta exigência, como aquelas inerentes ao curso de Medicina.

Nesse contexto, o pedido de rescisão contratual sem aplicação da cláusula penal revela-se legitimado por causa absolutamente idônea, grave, superveniente e imprevisível, que afasta, por completo, qualquer presunção de inadimplemento voluntário ou arbitrário por parte do contratante.

Oportuno destacar que o afastamento do autor das atividades acadêmicas e o consequente trancamento da matrícula restaram
devidamente comprovados nos autos
(id. 233646659). Refere-se ao histórico escolar emitido pela própria instituição de ensino, o qual registra, de forma expressa, o trancamento da matrícula pelo período de
2 (
dois) anos, compreendido entre 19.07.2023 e 18.07.2025
.

Tal documento, além de formalizar o afastamento, evidencia o declínio no desempenho acadêmico do autor no semestre anterior, trazendo à lume
coeficiente de rendimento significativamente reduzido
, bem como diversas reprovações e abandono de disciplinas no segundo semestre letivo de 2023. A partir desse período, inclusive,
não há qualquer registro de aproveitamento escolar
, o que reforça, de maneira objetiva, a alegação de que o autor não mais detinha condições clínicas e cognitivas de prosseguir regularmente com o curso.

Diante de tais elementos, revela-se
incontroverso que o autor não mais integra a mesma turma com a qual originalmente contratou a solenid
ade de formatura
. De igual modo, é
inegável que não participará da colação de grau prevista para agosto de 2028
, tendo em vista que a interrupção do vínculo acadêmico por dois anos posterga, no mínimo, sua possível conclusão do curso para o ano de 2030, hipótese que ainda dependerá de eventual e incerta retomada em 18.07.2025.

Essa realidade objetiva, documentalmente comprovada,
desconstrói a premissa de cumprimento voluntário e regular do contrato
de formatura, pois rompe o liame cronológico e acadêmico entre o autor e os demais contratantes, esvaziando por completo o propósito do ajuste celebrado e revelando, com nitidez, a ocorrência de fato superveniente, alheio à vontade do contratante, e que inviabilizou a execução do pacto nos moldes inicialmente avençados.

Da análise do contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes, observa-se que a
Cláusula 5ª
disciplina a hipótese de rescisão e estipula penalidades conforme o momento da desistência. Em seu §2º, prevê que o formando que se desligar do evento até 6 (seis) meses antes de sua realização estará sujeito ao pagamento de multa de
30% (trinta por cento) sobre o valor contratado
, sob a justificativa de que tal quantia corresponderia à sua cota-parte no rateio dos custos do evento.

No caso em tela, o contrato foi formalizado em
04.03.2023
, tendo como data prevista para a realização da solenidade principal, o baile de formatura, o mês de
agosto/2028
, ou seja, com um intervalo superior a 5 (cinco) anos entre a contratação e a efetiva prestação do serviço.

A rescisão, por sua vez, foi solicitada em
julho/2023
, apenas 4 (quatro) meses após a celebração do pacto e mais de 5 (cinco) anos antes da data projetada para a entrega do objeto contratual. Tal lapso temporal, por si só, denota que
nenhuma prestação concreta de serviço havia se iniciado
à época do distrato.

Ainda, a
cláusula 1ª
, que trata do objeto do contrato, descreve uma série de eventos programados entre os anos de 2023 a 2028, como “Festa 1/6 Médico”, “Festa 1/3 Médico”, “Meio Médico”, “Pré-Internato”, “365 Dias”, culminando no baile de formatura e no evento “
After
”. No entanto, a mesma cláusula registra que todas essas festividades seriam realizadas em
data, hora e local a serem oportunamente definidos
, reforçando que, até a data da rescisão,
nenhum serviço fora efetivamente executado
.

Importa observar que, não obstante a empresa afirme ter assumido compromissos financeiros decorrentes do pacto coletivo,
não trouxe aos autos qualquer comprovação idônea de que tenha incorrido em despesas efetivas vinculadas à adesão específica do autor
, tampouco juntou planilhas, contratos com fornecedores ou registros de pagamentos que pudessem atestar prejuízo concreto decorrente da rescisão antecipada. Limitou-se a alegações genéricas quanto ao modelo de rateio, desprovidas de substrato probatório mínimo.

Nesse cenário, o conjunto documental constante dos autos não apenas evidencia a
inexistência de prestação parcial do serviço
, como também
fragiliza a pretensão de aplicação automática da cláusula penal de 30% (trinta por cento)
, especialmente diante da natureza excepcional e imprevisível do evento que motivou a rescisão: um
quadro psiquiátrico severo, com laudo médico e afastamento acadêmico formalizado
por 2 (dois) anos.

A imposição da cláusula penal, nos termos em que pretendida, revela-se, pois,
incompatível com os princípios da função social do contrato (art. 421 do CC), da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e da equidade, pilares que devem orientar a interpretação das avenças em ambiente consumerista
. Viola-se, ainda, o disposto no
art. 51, IV, do CDC
, ao se impor ao consumidor, em posição reconhecida de vulnerabilidade,
desvantagem manifestamente excessiva
, sobretudo quando ausente prestação e inexistente comprovação de danos materiais sofridos pela contratada.

A ausência de prova mínima de execução ou de desembolsos específicos relacionados ao autor
esvazia a pretensão de retenção de valores a título de cláusula penal
, especialmente em um cenário de rompimento justificado, fundado em causa clínica superveniente e amplamente documentada nos autos.

Por todo o exposto, conclui-se que,
ainda que contratualmente prevista
, a penalidade de 30% (trinta por cento)
não pode ser aplicada de forma automática e insensível às circunstâncias excepcionais do caso concreto
, sob pena de transformar o instrumento contratual em
mecanismo de opressão econômica e de desconsideração à dignidade do contratante
, contrariando os fundamentos que norteiam o ordenamento jurídico pátrio e os valores constitucionais que regem as relações de consumo.

Diante de todas as considerações alinhavadas, entendo que o pleito de
isenção da multa contratual de 30% (trinta por cento)
se revela
justificado, legítimo, razoável e plenamente compatível com o conjunto probatório constante dos autos
, notadamente diante da situação excepcional vivenciada pelo autor.

Tal permissão decorre do
art. 393, parágrafo único, do Código Civil
, por tratar-se de
fato superveniente, imprevisível e alheio à vontade do contratante
, que impossibilitou o cumprimento da obrigação assumida, afastando, por conseguinte, a aplicação da cláusula penal pactuada.

Nos termos do
art. 413 do Código Civil
, "
a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio jurídico
".

Nesse contexto, competia à parte ré
demonstrar, de forma concreta
, a efetiva prestação dos serviços, o eventual
usufruto pelo autor
de qualquer parcela do objeto contratual e, sobretudo, a existência de
prejuízo material efetivo decorrente da resilição antecipada
.

Contudo,
tal ônus não foi tempestivamente cumprido
, não havendo nos autos elementos mínimos que comprovem desembolso específico ou execução parcial do contrato em benefício do autor.

Por oportuno, cito precedente do e. TJMT

EMENTA: RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE SERVIÇOS DE FORMATURA – CONTRATO CELEBRADO ANTES DO INÍCIO DA PANDEMIA – IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO EVENTO EM RAZÃO DOS EFEITOS DA PANDEMIA – CASO FORTUITO – INAPLICABILIDADE DE MULTA RESCISÓRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 393 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Nos termos do art. 393 do Código Civil, o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. (TJ-MT 10049877920218110055 MT, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 27/06/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 28/06/2022)

E precedente do e. TJ-RS:

AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO . INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. CANCELAMENTO DO CURSO. DOENÇA GRAVE. DEMONSTRAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA, NA ESPÉCIE . FORÇA MAIOR CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS A SEREM INDENIZADOS. APELO PROVIDO EM PARTE E RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. (Apelação Cível, Nº 70083006486, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Julgado em: 11-12-2019) (TJ-RS - Apelação: 70083006486 PORTO ALEGRE, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Data de Julgamento: 11/12/2019, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 18/12/2019)

Em face das razões acima delineadas, entendo que a decisão agravada merece reforma.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reformar a decisão monocrática vinculada ao id. 264135282
, a fim de
DAR PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pela parte autora
, para julgar procedente o pedido inicial, com os seguintes efeitos:
(i)
reconhecer a
rescisão do contrato de prestação de serviços
celebrado entre as partes e
(ii)

afastar a aplicação da penalidade de 30% prevista na cláusula contratual
, ante a caracterização de
força maior
, nos termos do
art. 393, parágrafo único, do Código Civil
, c/c
art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor
e
arts. 421 e 422 do Código Civil
.

Diante da reforma da decisão monocrática em favor do recorrente, ora agravante, afasta-se a condenação em custas e ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025